Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704193-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO FORCA BRASIL - IFB AGRAVADO: INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A., MARLEN COUTO, JOAO PAULO SACONI MICHAEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 2318945) interposto por INSTITUTO FORÇA BRASIL - IFB contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de direito de resposta movida pelo agravante em desfavor de INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., MARLEN COUTO, JOÃO PAULO SACONI MICHAEL, indeferiu o pedido e tutela de urgência inaudita altera parte. Eis o teor do r. decisório (ID 23189440, p. 2): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação sob o rito especial da Lei no 13.188/15 movida por INSTITUTO FORÇA BRASIL em face de INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S.A (Jornal o Globo); MARLEN COUTO e JOÃO PAULO SACONI. Requer, em sede de tutela de urgência que seja determinado que os requeridos publiquem o direito de resposta do autor, em até 10 (dez) dias, sob pena de astreinte diária de R$ 1.000,00 a cada réu. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea a ponto de justificar procedimento diverso do fixado em Lei, eis que apresentada a matéria questionada, houve oferta de espaço para publicação da versão da pessoa jurídica atingida, conforme documento de Id 83171812 - Pág. 3, razão pela qual não vislumbro em sede de cognição sumária urgência para autorizar a ordem antes de conhecer as razões dos requeridos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência inaudita altera parte. Inconformado, aduz o agravante ter ajuizado ação de direito de resposta com pedido liminar para obter tutela jurisdicional com o fito de resguardar o seu direito de resposta em face de matéria jornalística publicada com “inverdades, distorções dos fatos verdadeiros, e que houve negativa dos agravados em atender ao pedido de sua publicação, mesmo sendo previamente acordado”. Assevera que o fato foi noticiado em 20/1/2021, com pedido de direito de resposta enviado por e-mail em 22/1/2021, e negativa formal de publicação em 28/1/2021. Tece considerações sobre a Lei 13.188/15, que dispõe sobre o direito de resposta ou de retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Afirma que antes da publicação da matéria jornalística não houve nenhuma tentativa de contato com o agravante para que pudesse exercer o seu direito ao contraditório, antes que a matéria fosse publicada e gerasse todo o dano que vem causando. Explica que o perfil Awake Giants Brasil, mantido pelo agravante, apenas nos últimos 72 dias, superou 44 milhões de impressões em acessos e a matéria publicada atingiu em cheio a honra e imagem do trabalho que desenvolve, “pois foi acusado, sem provas, que utiliza ‘robôs’ para publicar postagens e potencializá-las” Continua, alegando ter enviado o direito de resposta, proporcional ao dano sofrido, o qual não foi publicado. Pretende, por isso, o recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal, para determinar aos agravados que publiquem, no prazo legalmente previsto na Lei 13.188/15, ou seja, 24 horas, o direito de resposta, na sua íntegra, para minimizar os danos provocados pelos fatos publicados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. O cerne da questão reside em saber se a notícia publicada pelos agravados teve o condão de violar algum atributo da personalidade do agravante, bem como se existe ou não, na espécie, o direito de resposta , com fundamento na Lei 13.188 /15. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, à toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. No caso, vê-se no documento de ID 23189439, pg. 15 ter sido disponibilizado espaço para publicação da versão da pessoa jurídica ofendida, ou seja, o ora agravante, tendo ele formulado seu pedido de retratação. Além disso, o fato de o direito de resposta não ter sido publicado na íntegra, como desejava o agravante, é assunto que demanda a regular instrução do feito principal, observado o contraditório. No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE FORO DE BRASÍLIA. DIVERSO AO DA ELEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÁTERIAS NÃO ABORDADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe a esta Instância revisora dispor acerca das questões atinentes à gratuidade da justiça ou sobre competência relativa, uma vez que o recurso de agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo (art. 300/CPC), não sendo o caso de sua concessão se o direito alegado necessitar de esclarecimentos somente obtidos por meio da devida instrução processual. 3. Havendo alegação de ambas as partes sobre o descumprimento mútuo de cláusulas contratuais, há que se proceder à instrução processual adequada a fim de verificar a plausibilidade dos argumentos lançados pelo agravante, motivo pelo qual se torna incensurável a decisão proferida pelo magistrado de origem. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1104854, 07027417320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, mormente porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador